Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012218-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 741.434.841-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS INCIDENTAL – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIBIVIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a determinação legal de exibição de documento necessário à solução da lide ao banco Agravante, cabendo à instituição financeira o referido ônus.

Para fins de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de abusividade da Instituição Financeira, é necessário, no mínimo, que se evidencie abusividade das cláusulas contratuais ou da própria contratação, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
WALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS FILHOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual nº 1001027-69.2022.8.11.0059 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido liminar para o fim de que sejam disponibilizados os contratos de empréstimos firmados entre as partes, bem como que o agravado se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado com a decisão, o agravante explica que a demanda versa sobre 06 contratos de financiamento; que o Banco Agravado obriga os consumidores a renegociarem suas dívidas principais e acaba cobrando quantias vultuosas de juros, encargos, taxas, comissões, ou seja, cobram um leque de encargos que a parte agravante não chegou a conhecer, pois, não lhe foi enviada cópia dos contratos.

Afirma que:
“a Liminar pleiteada traz a proteção para parte Agravante, levando em considerando as reações que a Agravada pode opor contra o mesmo no período processual, o qual levará a grande perigo ao resultado útil do processo, determinado no pleito de abstenção de inclusão do NOME/CPF da Agravante aos órgãos de proteção ao crédito.”.

Defende que o Banco Agravado elevou o valor absurdamente após a renegociação e, ainda que não existam os contratos, só pelos extratos apresentados na exordia, se pode se perceber tamanha vantagem que o Banco tem sobre o Agravante.

Sob outro aspecto assevera que
“o pleito de revisão contratual, requer por si só a exibição dos mesmos sendo apresentados por uma das partes, uma vez que o Agravante não detém os mesmos, fica a parte Agrava da apresentar os objetos da demanda para que se esclareça a verdade, pelo princípio da transparência”.

Ao final requer a concessão do pedido de antecipação da tutela, com a exibição dos documentos bem como que o Banco Agravado se abstenha de incluir ou exclua o NOME/CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a confirmação.

A liminar foi parcialmente deferida.

O Banco agravado peticionou comprovando o cumprimento da liminar e apresentou as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por WALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS FILHOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual nº 1001027-69.2022.8.11.0059 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido liminar para o fim de que sejam disponibilizados os contratos de empréstimos firmados entre as partes, bem como que o agravado se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Sem delongas, torno definitiva a concessão parcial da pretensão do agravante, nos seguintes termos:

“Pois bem. O pleito comporta parcial acolhimento.

Isso porque a parte autora, ora agravante, demonstrou a existência de relação jurídica havida entre as partes e requereu a exibição dos contratos, alegando que não os recebeu.

Tem-se que os documentos são comuns às partes e obtidos mais facilmente pelo Banco Agravado, além do que ajuntada de todos os contratos é essencial à comprovação da (in)ocorrência das ilegalidades apontadas e para o correto deslinde do feito, sendo interesse de ambas as partes.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL - COMINAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - POSSIBILIDADE. - Para a análise da pretensão do autor e prestação jurisdicional adequada, necessário se faz a apresentação dos contratos realizados entre as partes, no período apontado pelo Agravado - É possível a determinação legal de exibição de documento necessário à solução da lide ao banco Agravante, cabendo à instituição financeira o referido ônus que somente afastaria a penalidade de configuração de crime de desobediência, se o mesmo comprovasse, de forma justificada, a impossibilidade de exibição.” (TJ-MG - AI: 10481080847058001 Patrocínio, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/04/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

Quanto ao pleito de exclusão ou abstenção de inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que o referido pedido só poderá ser amplamente analisado após apresentação do contrato nos autos originais, para fins de averiguar, ainda que em caráter sumário, eventuais irregularidades quantos aos encargos da normalidade.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que a agravantelogrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar que o Banco Agravante apresente os contratos firmados entre as partes, objeto a inicial, sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.”. (decisão de id. 133090662).

Quanto ao pleito de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, acrescento que o agravante procurou a gerente do agravante, querendo saber sobre a opção de renovação de empréstimo, alegando urgência; foi solicitada a confirmação do cliente através da área específica do aplicativo, momento em que teve oportunidade de verificar índices cobrados, toda a negociação:
juros do período de carência, quantidade de parcelas, dia do débito, taxa mensal e anual, tributos, seguros, custos efetivo mensal e anual, sendo autorizada a concretização das renovações
; portanto, a alegação de abusividade (genérica), não é o bastante para a pretensão, bem como, a tese de desconhecimento dos termos, não me parece crível.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para confirmar a decisão liminar de id. 133090662 que DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar que o Banco Agravante apresente os contratos firmados entre as partes, objeto a inicial, sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022